Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723962-39.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, RILDO RIBEIRO JÚNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA PACIENTE: CAYO SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rildo Ribeiro Júnior, OAB-DF 50.394, e outros, em favor de CAYO SOUSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada nos autos no 0703740-38.2023.8.07.0004, em ação penal que é réu por suposta prática dos crimes de ameaça e apropriação indébita, descritos nos artigos 147 e 168, III, do Código Penal. Alegam os impetrantes, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária, uma vez que já encerrada a instrução processual, sendo que, em caso de condenação, a pena imposta dificilmente ensejaria a fixação de regime inicial fechado. Aduz, também, que o acusado é primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo, família constituída e ocupação lícita. Argumenta que o acusado é pai de uma criança menor e que a companheira está grávida, em gravidez de risco, o que requer sua presença para auxiliar nos cuidados. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. O cabimento e necessidade da prisão preventiva do paciente foi apreciada recentemente, quando do julgamento do HCcrim no 0712925-15.2023.8.07.0000, de minha relatoria, em sessão de 11/05/23, tendo sido a ordem denegada à unanimidade, não sendo o encerramento da instrução processual fato novo que justifique a reapreciação, uma vez que a cautelar extrema foi decretada para garantia da ordem pública, e não por conveniência da instrução criminal. Já com relação ao pedido de cautelares alternativas, como prisão domiciliar, pelo fato de ser pai e a companheira estar gestante, tais circunstâncias, conforme decidido pelo Juízo Impetrado, não se enquadram nas hipóteses autorizadoras previstas no artigo 318, do CPP. Em princípio, portanto, a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima persiste, conforme sopesado pelo Juízo Impetrado em sua decisão, sendo a medida extrema ainda necessária. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator